Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO PELO ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECUSA AO TESTE COM ETILÔMETRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais para anulação do auto de infração ante à recusa ao teste com etilômetro.
3. Em suas razões recursais, afirma o recorrente que o auto de infração é inválido, uma vez que não foi informado acerca do porquê estaria sendo autuado, não tendo recebido as informações no ato da abordagem, bem como não lhe foi oportunizados outros exames a fim de comprovar sua capacidade psicomotora, não tendo sido observada a dupla recusa. Alega, ainda, que não houve negativa em realizar o teste. Por outro lado, assevera que “A simples recusa a se submeter ao teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento, não é suficiente para caracterizar a infração ao artigo 165-A, pois deve prevalecer, ao menos, a suspeita da ebriedade diante da oposição.”. Afirma, por fim, que a notificação não foi enviada no prazo legal. Requer a anulação do auto de infração.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 52742566). O recorrido, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Da análise do acervo probatório, constata-se que, em 18/02/2023, o recorrente foi abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com fundamento na infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito (ID.52741794). As alegações do recorrente sobre não ter se recusado ao teste de bafômetro são contraditórias com as demais afirmações, eis que ora nega, ora afirma que tal negativa não devia ser objeto de punição. Outrossim, os documentos acostados aos autos, sobretudo a notificação de autuação, contém todas as informações colhidas no momento da abordagem. Saliente-se, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo ao particular fazer prova em contrário, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente, como a própria sentença observa.
6. Nos moldes do entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (Súmula 16), a recusa do condutor de veículo abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito, independentemente da elaboração de Auto de Constatação, porquanto prescinde de demonstração da condição de embriaguez do condutor (Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1234458, DJE: 18/3/2020; 2a TR, acórdão 1235327, DJE: 17/3/2020; 3a TR, acórdão 1237485, DJE: 10/4/2020).
7. Nesse quadro fático-jurídico (Auto de Infração fundamentado no art. 165-A do Código de Trânsito - recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia), não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porquanto irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013, do CONTRAN, nem tampouco há que se falar em oportunidade para “nova recusa”, sendo também desnecessária a análise do funcionamento regular do aparelho triagem rápida se a autuação do recorrente se deu pela recusa em submeter-se ao teste, e não pelo estado de embriaguez em si.
8. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interpor recurso, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ. No entanto, destaque-se que a notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, nos termos do artigo 280, VI (precedente: Acórdão 1682230, 07469434820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). De todo modo, consta do documento de ID52741794 a regular notificação da autuação e da penalidade, em conformidade com o autorizado pelo CTB. Assim, ausentes os vícios alegados pelo recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.